Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703708-54.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENGESERVICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, COMPACTA ENGENHARIA LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator